Tribunal: TJBA
Processo: 8055599-64.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055599-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRISA MARITIMA RESTAURANTE LTDA Advogado(s): VICTOR RIOS BASTOS DE CARVALHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE MÉRITO. INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO POSTERIOR À PENHORA DE VALORES. INADIMPLÊNCIA DO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia, indeferiu o pedido de liberação de valores constritos via Sisbajud, sob fundamento de que o parcelamento tributário, embora cause a suspensão da exigibilidade do crédito, não tem o condão de desconstituir penhora anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a manutenção de penhora realizada antes da adesão a parcelamento tributário; e (ii) verificar se há interesse recursal da parte agravante diante do inadimplemento do parcelamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse recursal é verificado pela utilidade e necessidade do recurso para modificação da situação jurídica do agravante, sendo presente mesmo diante de inadimplemento do parcelamento tributário, pois evidente a utilidade e necessidade do presente recurso para reformar decisão que negou à parte agravante a desconstituição de penhora realizada nos autos de origem, permanecendo inequívoco o seu interesse em discutir decisão que entende ilegal. 4. O parcelamento tributário, conforme art. 151, VI, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito, mas não extingue a obrigação nem desfaz os atos processuais anteriores, como a penhora regularmente efetivada. 5. A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente no Tema Repetitivo nº 1.012, reconhece a possibilidade de manutenção da penhora realizada antes da concessão do parcelamento, salvo se comprovada a necessidade de substituição da garantia por medida menos gravosa, o que não ocorreu no caso. 6. Na hipótese dos autos, a perda da condição de parcelado, em razão do inadimplemento, restabelece a exigibilidade do crédito e reativa plenamente os atos de constrição já praticados. 7. O pedido de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com base no art. 774, parágrafo único, do CPC/2015, não prospera, por ausência de dolo da parte agravante, que apenas exerceu regularmente o direito de recorrer. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055599-64.2023.8.05.0000, em que é Agravante BRISA MARITIMA RESTAURANTE LTDA e Agravado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em REJEITAR a PRELIMINAR suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto, nos termos do voto do Relator.